Tribunal: TJES
Processo: 5004631-97.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): FABIO BRASIL NERY
Órgão julgador: FABIO BRASIL NERY
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Fraldas
Data de julgamento: 2023-12-14

Ementa:
EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO

–
FORNECIMENTO DE FRALDAS – DIREITO À
SAÚDE – GARANTIA CONSTITUCIONAL -
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1 – A autora, com apenas 06 (seis) anos de idade, foi diagnosticada com transtorno do espectro do autismo (TEA), apresentando atraso de linguagem, prejuízos da socialização, padrões de comportamentos restritos e repetitivos, além de
baixo controle esfincteriano, principalmente na escola e ao dormir
.

2 - O fornecimento de fraldas, neste caso, encontra amparo no art. 196 da CF que, como decidido pelo Superior Tribunal de Justiça,
“
tem amplo alcance, pois envolve princípios e direitos fundamentais, como dignidade da pessoa humana, vida e saúde, que podem ser concretizados por meio de diferentes atos, a exemplo do fornecimento de insumos (cadeira de rodas e de banho, fraldas geriátricas, leite especial, óculos), desde que prescritos por médico habilitado e com o intuito de proporcionar melhor qualidade de vida para o paciente.”
(AgInt no AREsp n. 1.498.607/SP, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 2/12/2019, DJe de 6/12/2019.)

3 - A medida não visa suprir um mero desconforto, mas sim prover uma necessidade indispensável para a saúde e bem-estar da paciente, aumentando sua qualidade de vida e preservando os seus direitos fundamentais, sendo mister a manutenção da decisão.

4 - Recurso conhecido e desprovido.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004631-97.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros

AGRAVADO: GABRIELA ALVES JUNIOR

RELATOR:
FABIO BRASIL NERY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO

–
FORNECIMENTO DE FRALDAS – DIREITO À
SAÚDE – GARANTIA CONSTITUCIONAL -
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1 – A autora, com apenas 06 (seis) anos de idade, foi diagnosticada com transtorno do espectro do autismo (TEA), apresentando atraso de linguagem, prejuízos da socialização, padrões de comportamentos restritos e repetitivos, além de
baixo controle esfincteriano, principalmente na escola e ao dormir
.

2 - O fornecimento de fraldas, neste caso, encontra amparo no art. 196 da CF que, como decidido pelo Superior Tribunal de Justiça,
“
tem amplo alcance, pois envolve princípios e direitos fundamentais, como dignidade da pessoa humana, vida e saúde, que podem ser concretizados por meio de diferentes atos, a exemplo do fornecimento de insumos (cadeira de rodas e de banho, fraldas geriátricas, leite especial, óculos), desde que prescritos por médico habilitado e com o intuito de proporcionar melhor qualidade de vida para o paciente.”
(AgInt no AREsp n. 1.498.607/SP, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 2/12/2019, DJe de 6/12/2019.)

3 - A medida não visa suprir um mero desconforto, mas sim prover uma necessidade indispensável para a saúde e bem-estar da paciente, aumentando sua qualidade de vida e preservando os seus direitos fundamentais, sendo mister a manutenção da decisão.

4 - Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 030 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: 030 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Relator / 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Vogal / 011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO
Nº
5004631
-
97
.202
3
.8.08.0000

AGRAVANTE
:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

AGRAVADO
:
M.J.A. da S., MENOR, REPRESENTADA POR
GABRIELA ALVES JÚNIOR

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

VOTO

Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

em razão da decisão proferida pelo MM Juiz de Direito da 1ª Vara da Infância e Juventude de Vitória, nos autos da ação de obrigação de fazer ajuizada por
M.J.A. da S., MENOR, REPRESENTADA POR
GABRIELA ALVES JÚNIOR
, que determinou o fornecimento à autora de fraldas descartáveis, consulta com cirurgião geral e tratamento psicológico.

Em suas razões id. 4893994 sustenta o agravante, em síntese, que o fornecimento de fraldas não se relaciona com o direito à saúde, porquanto destinado a mera proteção higiênica, inserido no âmbito da assistência social.

E mais: a pretensão não faz parte do âmbito de atuação do SUS, inexistindo norma jurídica que obrigue a sua disponibilização.

Preenchidos os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, passo a analisar o mérito do recurso.

Sem delongas, é o caso de desprovimento do recurso, porquanto a autora, com apenas 06 (seis) anos de idade, foi diagnosticada com transtorno do espectro do autismo (TEA), apresentando atraso de linguagem, prejuízos da socialização, padrões de comportamentos restritos e repetitivos, além de
baixo controle esfincteriano, principalmente na escola e ao dormir
.

O fornecimento de fraldas, neste caso, encontra amparo no art. 196 da CF que, como decidido pelo Superior Tribunal de Justiça,
“
tem amplo alcance, pois envolve princípios e direitos fundamentais, como dignidade da pessoa humana, vida e saúde, que podem ser concretizados por meio de diferentes atos, a exemplo do fornecimento de insumos (cadeira de rodas e de banho, fraldas geriátricas, leite especial, óculos), desde que prescritos por médico habilitado e com o intuito de proporcionar melhor qualidade de vida para o paciente.”
(AgInt no AREsp n. 1.498.607/SP, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 2/12/2019, DJe de 6/12/2019.)

A medida, portanto, não visa suprir um mero desconforto, mas sim prover uma necessidade indispensável para a saúde e bem-estar da paciente, aumentando sua qualidade de vida e preservando os seus direitos fundamentais, sendo mister a manutenção da decisão.

É o pacífico entendimento deste Tribunal:

REMESSA NECESSÁRIA – AÇÃO COMINATÓRIA
–
DIREITO À SAÚDE – FORNECIMENTO DE FRALDAS – MENORES COM QUADRO DE PARALISIA CEREBRAL
–
DEVER CONSTITUCIONAL DO PODER PÚBLICO – REMESSA CONHECIDA – SENTENÇA MANTIDA.

1.
O direito do requerente encontra-se consubstanciado na Carta Política, em seu art. 196, segundo o qual determina que
“a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação”.

2.
O Estatuto da Criança e Adolescente, em seu artigo 11, também preconiza que
“é assegurado acesso integral às linhas de cuidado voltadas à saúde da criança e do adolescente, por intermédio do Sistema Único de Saúde, observado o princípio da equidade no acesso a ações e serviços para promoção, proteção e recuperação da saúde.

3.
O fornecimento de fraldas descartáveis, inclusive em elevada quantidade, não revela mero capricho higiênico, mas sim a garantia da dignidade da pessoa humana, uma vez que se trata do direito à saúde dos requerentes, pois mesmo que as fraldas não sejam classificadas como medicamento, seu uso é essencial para a manutenção de condições mínimas de bem-estar e auxiliar a suportar as dificuldades geradas pelo seu próprio estado de saúde.

4.
Remessa conhecida. Sentença mantida. (TJES. Remessa Necessária nº 0014325-74.2021.8.08.0024. Relator Desembargador Telêmaco Antunes de Abreu Filho. Data do julgamento 26/07/2023).

De conseguinte,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Voto com o relator

Acompanho o E. Relator para negar provimento ao recurso.